Tribunal: TJPA
Processo: 0819860-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819860-93.2019.8.14.0301

APELANTE: CAFE COM ARTE LTDA - ME, ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, CARLA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0819860-93.2019.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADOS:

CAFE COM ARTE LTDA – ME OU OUTROS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração interpostos anteriormente, em processo que versa sobre obrigação de não fazer e de realizar obras de isolamento acústico em cumprimento à Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT e obtenção de conformidade junto à SEMMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento; (ii) definir se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de contradição pelo embargante se refere ao trecho do voto que menciona a inexistência de proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento. Todavia, o acórdão é claro ao limitar a proibição à emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT.

O recurso retoma os mesmos argumentos já discutidos nos embargos de declaração anteriores e no recurso de apelação, não apresentando inovação que justifique nova análise.

Embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito são inadequados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, uma vez que seu escopo é apenas esclarecer pontos específicos do julgado.

O prequestionamento, quando presente nos embargos de declaração, não permite a reanálise da matéria já decidida.

A reiteração de embargos declaratórios com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

A obrigação de não fazer imposta refere-se à proibição de emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sem contradição no julgado.

A aplicação de multa é possível em caso de embargos protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇO (id n° 21307043) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 20729439, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, impondo aos embargados a obrigação de não emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT e a realização de obras de isolamento acústico com obtenção de conformidade junto à SEMMA.

O art. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, tal recurso não pode ser utilizado para rediscutir a matéria ou corrigir eventual erro de julgamento.

A sentença e o acórdão foram claros ao determinar que a obrigação de não fazer refere-se à emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT. Além disso, foi imposta a obrigação de realizar obras de isolamento acústico, com conformidade atestada pela SEMMA, não havendo contradição ou obscuridade a ser sanada.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de contradição no julgado, tendo em vista que no voto que desproveu o recurso de apelação, consta o seguinte trecho: “No entanto, verifica-se que os fatos apontados pelo apelante não condizem com a realidade processual
, tendo em vista que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento”.

Frisa novamente que a sentença de mérito determinou a obrigação de não fazer consistente na proibição de o Demandado realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal); ao passo que no voto embargado, foi consignado que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento.

Assim, aponta que há contradição nesse trecho do
decisum
, bastando um sutil ajuste para que a pretensão autoral seja cumprida sem qualquer obstáculo por parte do Requerido, mantendo-se, todavia, a conclusão pelo desprovimento da Apelação.

Conforme certidão, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Conforme exposto acima, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado, especificamente no trecho do voto que negou provimento ao recurso de apelação, onde se afirma: “No entanto, verifica-se que os fatos apontados pelo apelante não condizem com a realidade processual,
tendo em vista que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora na parte externa do empreendimento”.

O recorrente defende que que a sentença de primeiro grau determinou a obrigação de não fazer consistente na proibição de o Demandado realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal); ao passo que no voto embargado, foi consignado que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento.

Ressalta-se que o recorrente elege como objeto deste recurso de embargos de declaração o Acórdão de ID nº 20729439 (Embargos de Declaração em Apelação Cível). Entretanto, todos os seus argumentos retomam a análise do recurso de Apelação Cível (ID nº 17501414), já anteriormente objeto de embargos de declaração (ID nº 20584264).

Ademais, verifica-se que o presente recurso apresenta a mesma insurgência já abordada no recurso anterior, não havendo, portanto, qualquer inovação que justifique uma nova análise. Ainda assim, a título meramente explicativo, reitero que, conforme explicado no voto anterior, verifica-se que em vários trechos da decisão é destacado que os níveis sonoros devem obedecer aos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT. Ou seja, a proibição consiste em emitir atividade sonora e ruídos acima dos limites permitidos.

Na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, este especifica que a insurgência do autor tem como justificativa fática a alegação segundo a qual, ao realizar as suas atividades, a ré estaria emitindo sons e ruídos
em níveis acima daqueles legalmente permitidos.

Na sequência, menciona que nenhum direito pode prevalecer de forma absoluta sobre os demais, sendo o direito ao lazer condicionado ao respeito mútuo às demais liberdades e direitos, inclusive aqueles de titularidade de terceiros.

No decorrer da decisão, sempre chama atenção sobre a emissão de ruídos acima dos limites permitidos, inclusive, aponta expressamente que “caso a demandada
tenha ajustado o seu padrão de trabalho às normas atinentes à contenção da poluição sonora
, em tese, não incidiria em novas infrações”.

Outrossim, de acordo com toda a construção da sentença, entende-se que a proibição se refere a emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Inclusive, na sentença também ficou determinada a obrigação de fazer consistente em executar as obras necessárias para o
isolamento acústico do local
no qual é provocada a poluição ambiental, com a necessária obtenção de declaração e/ou documento análogo de conformidade junto à Secretaria Municipal do Meio ambiente (SEMMA).

Reitero que todos esses pontos já foram exaustivamente abordados no julgamento anterior.

Inclusive, o próprio Ministério Público, na petição do presente recurso, assinala que:

“Excelência, a ação inaugural promovida pelo Parquet com atuação no primeiro grau de jurisdição busca em face do Demandado a obrigação de não fazer consistente
na não utilização de equipamentos que emitam ruídos
em níveis intoleráveis e em desacordo
com as normas legais
, de qualquer espécie e volume, em seu empreendimento, na parte interna ou externa,
até que sejam promovidas as alterações no espaço físico suficientes a inibir a poluição sonora emitida
, bem como que seja o réu condenado à obrigação de fazer consistente na
adequação do empreendimento
, na parte interna e externa
, à atividade de casa de shows, com projeto assinado por especialista em contenção acústica, visando a reconstituição do bem ambiental.”

Destarte, não há qualquer contradição no julgado, nem margem interpretativa que permita a continuidade da prática vedada. Foi, inclusive, mantida a obrigação de realizar as obras de isolamento acústico, com a necessária certificação de conformidade pela SEMMA.

Dessa forma, é evidente que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que se revela totalmente impróprio na via dos embargos declaratórios, os quais têm por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades ou corrigir contradições, não se confundindo com a prestação jurisdicional desfavorável à parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024